Tribunal: TJES
Processo: 5015448-53.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Dissolução
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015448-53.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA

APELADO: JOANA RODRIGUES FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sebastião Rodrigues Ferreira, representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo na qualidade de curadora especial, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Cariacica/ES na ação de divórcio litigioso ajuizada por Joana Rodrigues Ferreira. A sentença julgou procedente o pedido de dissolução do vínculo conjugal e declarou a inexistência de bens a partilhar. O apelante sustenta a nulidade da citação por edital, alegando que não foram esgotadas as diligências necessárias para sua localização, como a consulta prévia aos sistemas Sisbajud, Infojud e Prevjud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada nos autos do divórcio litigioso observou os requisitos legais de subsidiariedade e esgotamento prévio de diligências efetivas para localização do réu, conforme exige o artigo 256 do CPC/2015 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital possui caráter excepcional e somente é válida quando esgotadas todas as tentativas de localização do réu por outros meios, conforme previsto no art. 256, §3º, do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ reforça que a falta de demonstração do esgotamento das diligências para localização do citando compromete a validade da citação editalícia, sendo nulos os atos processuais subsequentes.

No caso concreto, o juízo de origem determinou a citação por edital com base na alegação de que o réu estava em local incerto, sem a juntada de resultado das consultas realizadas nos sistemas judiciais eletrônicos disponíveis (Sisbajud, Infojud, Prevjud).

A ausência de enfrentamento da matéria de nulidade na sentença, embora suscitada pela curadoria especial, também constitui omissão relevante a justificar a invalidação do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A citação por edital é nula quando não precedida do esgotamento de diligências efetivas e idôneas para localização do réu, inclusive mediante consulta a sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015448-53.2024.8.08.0012

APELANTE:
SEBASTIÃO RODRIGUES FERREIRA

APELADO:
JOANA RODRIGUES FERREIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Apelação Cível
interposta por
SEBASTIÃO RODRIGUES FERREIRA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo atuando como curadora especial,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Cariacica/ES na
ação de divórcio litigioso
ajuizada pela JOANA RODRIGUES FERREIRA em seu desfavor, que julgou procedente o pedido de dissolução do vínculo conjugal e declarou a inexistência de bens a partilhar.

Em seu recurso, o apelante suscita a ocorrência de nulidade da citação por edital, pois não foram esgotadas as diligências necessárias à sua localização, com a ausência de consulta aos sistemas Sisbajud, Infojud e Prevjud antes da determinação da citação ficta por edital.

Sustenta que tal omissão compromete a validade do processo, afrontando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando error in procedendo.

Aduz que a citação editalícia foi prematura, pois havia informações nos autos capazes de viabilizar sua localização por meios mais eficazes.

Defende que o juízo deveria ter realizado previamente diligência nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário, já que tanto a jurisprudência pátria, quanto a recomendação expressa do TJES (Ofício-Circular CGJES nº 28/2012) exigem o exaurimento de meios antes de autorizar a citação ficta.

Pelo exposto, pugna pela anulação da sentença com declaração de nulidade da citação e de todos os atos processuais posteriores, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a jurisprudência pátria não exige o esgotamento absoluto de todos os meios de localização da parte para a validade da citação por edital.

Pois bem
, analisando detidamente os autos, concluo que merece acolhida a irresignação recursal.

Em primeiro lugar, apesar de constar como matéria preliminar da contestação manejada pela Defensoria Pública Estadual, no exercício da curadoria especial, inexiste o enfrentamento expresso da nulidade da citação por edital na sentença apelada.

No tocante à nulidade da citação por edital, importa consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a citação por edital, por seu caráter
subsidiário
e
excepcional
(art. 256 do CPC/2015), somente se legitima após o esgotamento das tentativas de localização do citando por meios pessoais
(REsp n. 2.194.319/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

Outrossim, conforme disposto no artigo 256, §3º, CPC,
o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Na hipótese, basta um breve exame dos autos para que se constate que
não
foi realizada nenhuma tentativa de citação do requerido, já que consta na petição inicial a informação de que o Sr. SEBASTIÃO RODRIGUES FERREIRA encontra-se em local incerto e não sabido e
não foi indicado seu documento de identidade ou CPF
.

Diante disso, o juízo de primeiro grau ao receber a petição inicial, indeferiu a medida liminar de decretação do divórcio e na mesma decisão, consignou que foi realizada consulta nos sistemas judiciais e não foi encontrado o endereço do requerido (sem colacionar o resultado da consulta), sendo desde logo determinada a citação pela via editalícia.

Portanto, não sendo comprovadas as tentativas infrutíferas de citação do réu, deve ser reputada inválida a citação por edital, e por conseguinte, declarada a nulidade dos atos processuais subsequentes.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do STJ e do TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.804.786; Proc. 2024/0453814-1; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 08/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS NÃO DEMONSTRADO
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Paulo César Garcia duarte contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal movida pelo município de vitória, reconhecendo a validade da citação por edital do executado, e condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em definir se a citação por edital do apelante no processo de execução fiscal foi realizada sem o exaurimento das diligências para a localização do executado, conforme exigido pela jurisprudência do STJ (Súmula nº 414). 3. Discute-se, ainda, a possibilidade de condenação do município de vitória ao pagamento de honorários advocatícios em favor da defensoria pública, no caso de reconhecimento da nulidade da citação por edital. III. Razões de decidir 4.
A citação por edital, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado. No presente caso, restou demonstrado que não foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal do apelante, sendo nula a citação por edital.
5. A defensoria pública, atuando na condição de curadora especial, somente faz jus a honorários sucumbenciais quando o assistido se consagra vencedor na demanda. No caso, a nulidade da citação editalícia não encerra a execução fiscal, não havendo condenação ao pagamento de honorários. lV. Dispositivo e tese 6. Apelação parcialmente provida para declarar a nulidade da citação por edital, mantendo o prosseguimento da execução fiscal. Inexistência de condenação em honorários sucumbenciais ao município de vitória. Tese de julgamento: "1.
A citação por edital em execução fiscal é nula quando não exauridas as diligências para a localização do executado
. 2. A nulidade da citação editalícia, sem extinção da execução, não enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da defensoria pública. "dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 85, § 11; Lei nº 6.830/1980, art. 8º.jurisprudência relevante citada: STJ, RESP n. 1.912.281/AC, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, terceira turma, julgado em 12/12/2023; TJES, apelação cível nº 0025273-18.2017.8.08.0347, Rel. Des. Walace pandolpho kiffer, julgado em 07/11/2022. (TJES; AC 0026099-44.2017.8.08.0347; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; Publ. 24/10/2024)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOO-LHE PROVIMENTO para anular a sentença, ante o reconhecimento da nulidade da citação por edital, determinando que sejam realizadas diligências para tentar localizar o endereço do requerido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença, ante o reconhecimento da nulidade da citação por edital, determinando que sejam realizadas diligências para tentar localizar o endereço do requerido.